Tribunal: TJDFT
Processo: 0738782-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ÍNDICE DE REAJUSTE DO ALUGUEL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONSTATADOS DE PLANO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do art. 421-A do CC, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até que sejam constatados elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, garantindo-se que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Ademais, a revisão do negócio jurídico por onerosidade excessiva (arts. 478 e 317 do CC) pressupõe ocorrência de evento capaz de desvirtuar o equilíbrio entre as prestações pactuadas.

2. De acordo com a prova documental que instrui o processo originário nesta fase inicial, as partes firmaram contrato de locação comercial de loja localizada em shopping. O negócio foi celebrado em 7/10/2013 e o instrumento particular de aditamento e renovação foi assinado em 2/10/2017. As cláusulas contratuais dispõem que o IGP-DI (FGV) é o índice utilizado para reajuste do aluguel.

3. Neste juízo de cognição sumária, característico da fase em que se encontra o processo na primeira instância, não é possível constatar que o pagamento do valor do aluguel nos moldes previstos no contrato representa encargo excessivamente oneroso à locatária. Conforme quadro comparativo juntado aos autos originários, apesar da queda de faturamento da pessoa jurídica nos meses em que o funcionamento do estabelecimento comercial foi mais afetado pelas restrições impostas para controle da pandemia, o faturamento mensal voltou a crescer e, em determinados momentos, alcançou valores maiores do que aqueles apresentados no período pré-pandêmico.

4. Além disso, é necessário priorizar, neste momento do processo, a mínima intervenção do Judiciário na atividade econômica desenvolvida e no negócio jurídico pactuado livremente pelas partes. Deve-se aguardar o avanço da marcha processual, com exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser indeferido o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial, destinado à substituição do índice de reajuste do aluguel previsto no contrato de locação. Decisão agravada reformada.

6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.